Tribunal: TJDFT
Processo: 0729747-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INTEGRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação em cumprimento de sentença, reconhecendo que os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre toda a condenação, incluindo a quantia certa a título de danos morais e o proveito econômico da obrigação de fazer.
2. Em regra, os honorários advocatícios devem ser calculados a partir do valor da condenação, conforme preceitua o art. 85 do CPC.
3. No entanto, há exceções quando, por exemplo, o título judicial é composto por uma obrigação de fazer e uma condenação de pagar quantia certa.
4. Constatado que a obrigação de fazer pode ter um valor econômico aferível, é possível incluí-la na base de cálculo da verba honorária.
5. Deve-se, portanto, integrar ambas as condenações, tendo em vista a possibilidade de se aferir o proveito econômico alcançado pelo vencedor, para calcular os honorários advocatícios devidos.
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.